Tribunal: TJES
Processo: 5006556-60.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006556-60.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO PEDRO NASCIMENTO MAIA DE SOUSA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PANCAS - 2ª VARA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE SUBSTITUÍDA POR LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO PACIENTE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DEVE SER CONSIDERADA NA FIXAÇÃO OU DISPENSA DA FIANÇA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM IMPOSIÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONCEDIDA PARA DISPENSAR O PAGAMENTO DA FIANÇA. MANTIDAS AS DEMAIS CAUTELARES FIXADAS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juiz Plantonista da Audiência de Custódia da Comarca de Colatina/ES, que homologou sua prisão em flagrante do ora paciente por suspeita de conduzir motocicleta clonada e fixou liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 20.000,00.

2.
Consta dos autos que o paciente permaneceu preso de 30/04 a 06/05/2025 por não possuir condições financeiras para cumprir a exigência.
O flagrante decorreu de abordagem policial em 30/04/2025, no município de Pancas/ES, quando foi localizada na residência do paciente uma motocicleta Yamaha Fazer azul, com sinais de adulteração no QR Code da placa, no chassi e no motor.
Apurou-se que o veículo não possuía restrições de furto ou roubo, mas seu valor de mercado destoava do preço de aquisição informado pelo paciente, que alegou ter adquirido o bem por R$ 5.000,00, mediante anúncio no Facebook, sem documentação idônea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão:

(i) saber se é possível dispensar o pagamento da fiança fixada na audiência de custódia, ante a alegação de hipossuficiência econômica do paciente;

(ii) verificar se persistem razões para a manutenção de medidas cautelares diversas da prisão, para assegurar a ordem pública e o andamento do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Incialmente, destaca-se que, nos termos dos arts. 325 e 326 do Código de Processo Penal, a condição econômica do acusado é critério relevante para fixação, redução ou dispensa da fiança.

5.
No mérito, verificou-se que o paciente é primário, possui bons antecedentes, emprego lícito e residência fixa, não havendo indícios de violência na prática do crime investigado. Além disso, o réu permaneceu preso por seis dias, em razão da impossibilidade de pagar a fiança arbitrada, demonstrando hipossuficiência.

6.
Diante do conjunto probatório e das disposições legais aplicáveis, entende-se cabível a concessão da liberdade provisória sem a exigência de fiança, condicionando-a, entretanto, ao cumprimento das demais medidas cautelares já impostas pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem concedida para exonerar o paciente da obrigação do pagamento de fiança, mantendo-se as demais medidas cautelares fixadas na audiência de custódia.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5006556-60.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO PEDRO NASCIMENTO MAIA DE SOUSA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PANCAS - 2ª VARA
Advogado do(a) PACIENTE: FELIPE DE SOUZA FARAGE - ES27391-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOÃO PEDRO NASCIMENTO MAIA DE SOUSA
, em face de suposto ato coator praticado pelo Juiz Plantonista da Audiência de Custódia da Comarca de Colatina/ES, que homologou a prisão em flagrante do paciente, substituindo a segregação preventiva por medidas cautelares diversas, dentre elas, a obrigação de pagamento de fiança.

Sobre os fatos,
consta dos autos que, o ora paciente foi preso em flagrante no dia 30/04/2025, em Pancas/ES, por suspeita de conduzir uma motocicleta clonada.

O veículo, uma Yamaha Fazer azul, foi localizado em sua residência após perseguição policial, e apresentava indícios de adulteração no QR Code da placa e remarcação do chassi e motor.

Apurou-se, também, que a moto não possuía restrições de furto e roubo, entretanto, seu valor de mercado (R$ 19.365,00 – dezenove mil trezentos trinta e cinco reais) contrastava com o preço de aquisição alegado pelo paciente (R$ 5.000,00, com saldo a pagar de R$ 3.000,00), que informou tê-la adquirido por meio de anúncio no Facebook, sem documentação comprobatória, e sem fornecer maiores dados sobre o vendedor.

Durante audiência de custódia, realizada em 02/05/2025, o Magistrado homologou o flagrante e concedeu liberdade provisória, mediante condições, dentre elas, o recolhimento de fiança, no valor de R$ 20.000 (vinte mil reais).

Feitos esses esclarecimentos passa a análise da tese apresentada.

A Defesa alega que o paciente não possui condições financeiras para o pagamento da fiança. Deste modo, requer, liminarmente, a dispensa do pagamento de fiança com a imediata soltura do paciente (Id. 13410822).

Cumpre destaca que, conforme dispõem os arts. 325 e 326, do Código de Processo Penal, a situação econômica do réu, bem como a natureza da infração e a vida pregressa do investigado devem ser consideradas para fins de determinação, dispensa, redução ou incremento do valor da fiança.

No caso dos autos, nota-se que o paciente é primário, possui bons antecedentes, emprego lícito e residência fixa, além disso,
permaneceu recolhido no cárcere no período de 30/04 a 06/05/2025, em razão do não pagamento da fiança arbitrada, o que demonstra sua hipossuficiência.

Outrossim, a natureza do delito, na hipótese, adulteração de sinal identificador de veículo, não é fator impeditivo para concessão da liberdade.

Assim, diante da incapacidade econômica do réu, é possível a concessão de liberdade provisória, com a dispensa do pagamento da fiança, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 do CPP
1
, e a outras medidas cautelares, se assim entender o Juiz da causa, nos termos do que prevê o art. 325, § 1º, inc. I
2
, c/c art. 350
3
, do mesmo diploma legal.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, ratificando a liminar anteriormente deferida, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 14352790),
CONCEDO A ORDEM
, exonerando o paciente da obrigação do pagamento de fiança.

Fica mantidas as cautelares e protetivas já fixadas, quando da Audiência de Custódia, como condições para a liberdade provisória.

É como voto.

___________

1

Art. 327.
A fiança tomada por termo obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade, todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento. Quando o réu não comparecer, a fiança será havida como quebrada.

Art. 328.
O réu afiançado não poderá, sob pena de quebramento da fiança, mudar de residência, sem prévia permissão da autoridade processante, ou ausentar-se por mais de 8 (oito) dias de sua residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado.

2

Art. 325.
O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites: (...)

§ 1
º
Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:

I -
dispensada, na forma do art. 350 deste Código;

3

Art. 350.
Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso.

Parágrafo único.
Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4° do art. 282 deste Código.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para conceder a ordem.